Tribunal: TJMT
Processo: 1045976-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045976-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE ISENÇÃO E DISPENSA DE ADIANTAMENTO. ART. 82, §3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, mantendo decisão de primeiro grau que determinou ao executado o recolhimento das despesas processuais relativas à diligência de oficial de justiça para intimação da Administradora Judicial. O embargante sustenta obscuridade quanto ao uso do termo “isenção” em vez de “dispensa de adiantamento” prevista no art. 82, §3º, do CPC, bem como quanto à necessidade de nova intimação da Administradora Judicial, alegando que já teria sido regularmente intimada por meio eletrônico. Requer o provimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para afastar a obrigação de adiantamento das despesas processuais e a determinação de nova intimação, ou, subsidiariamente, o prequestionamento do dispositivo legal invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao tratar como “isenção” o benefício previsto no art. 82, §3º, do CPC, que dispõe sobre dispensa de adiantamento de custas processuais; e (
ii
) estabelecer se há obscuridade quanto à determinação de recolhimento de despesas para nova intimação da Administradora Judicial, diante da alegação de que já teria ocorrido intimação eletrônica válida nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao examinar o alcance do art. 82, §3º, do CPC e conclui que o benefício previsto na norma
restringe-se
às custas processuais, não abrangendo despesas processuais relativas à diligência de oficial de justiça.

A decisão distingue adequadamente custas processuais, correspondentes à remuneração de serviços jurisdicionais prestados pelo Estado, de despesas processuais, que constituem valores devidos a terceiros, como peritos e oficiais de justiça, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização do termo “isenção” no acórdão não compromete a compreensão do julgado nem altera o resultado da decisão, inexistindo obscuridade capaz de justificar a oposição de embargos declaratórios.

O acórdão registra expressamente que a decisão agravada
limitou-se
a determinar o recolhimento das despesas para realização de nova diligência de oficial de justiça, sem apreciar a validade da intimação eletrônica anteriormente realizada.

O Tribunal não pode examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Eventual discussão sobre a validade da intimação eletrônica deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, por meio de requerimento próprio, e não utilizada para afastar a obrigação de recolhimento das despesas processuais.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reexame das questões já apreciadas, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência consolidada reconhece que o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dispensa de adiantamento prevista no art. 82, §3º, do CPC restringe-se às custas processuais e não abrange despesas processuais relativas a diligências de oficial de justiça.

Não configura obscuridade o emprego de terminologia que não compromete a compreensão do julgado nem altera sua fundamentação ou resultado.

O Tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, questão não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
DJe
25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1045976-59.2025.8.11.0000

DANIEL PAULO MAIA TEIXEI
RA

X
COMPLE
XX TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargant
e.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que determinou ao embargante o recolhimento das despesas processuais relativas à diligência de Oficial de Just
iça para intimação da Administradora Judicial, no âmbito de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em obscuridade ao tratar a questão como "isenção", quando o art. 82, §3º do CPC, incluído pela Lei nº 15.1
09/2025, refere-se à "dispensa de adiantamento" de custas processuais, sendo conceitos juridicamente distintos
.

ponta obscuridade quanto à validade da intimação anteriormente realizada nos autos de origem, argumentando que a Administradora Judicial já havia sido devidamente intimada por meio eletrônico em 30/01/2025, conforme certidão de ID nº 182213055, sendo desnecessária nova intimação.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão agravada, dispensando-o do adiantamento das custas e despesas processuais, bem como afastando a determinação de nova intimação da Administradora Judicial.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 82, §3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026